Tribunal: TJMT
Processo: 1059390-74.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059390-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[MAURICIO ALVES DA SILVA - CPF: 835.211.781-53 (APELADO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– RECONHECIMENTO DO PEDIDO AFETO À ADJUDICAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 90, §4º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 90, §4º, do CPC, trouxe norma de incentivo ao réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação, reduzindo pela metade os honorários de sucumbência. In casu, a ré
reconheceu a procedência da demanda no tocante ao pedido de adjudicação do imóvel, contudo, não providenciou a outorga das escrituras definitivas de compra e venda, sendo inaplicável a redução pretendida.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sisan Engenharia Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos material e moral que lhe move
Maurício Alves da Silva,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente por um dos representantes legais da empresa, concedendo a adjudicação compulsória da área descrita na inicial em favor do autor, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a apelante se insurge aduzindo que o reconhecimento da procedência quanto à adjudicação dos imóveis na peça contestatória enseja a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzido pela metade os honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129098983).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maurício Alves da Silva

ajuizou ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos material e moral contra
Sisan Engenharia Ltda., alegando que em 02.04.2018, adquiriu os lotes n. 01, 02 e 19, da quadra B1, do loteamento Santa Terezinha II, localizado em Cuiabá/MT, por meio dos instrumentos particulares de cessão de direito n. 243, 244 e 245.

Firme em seu propósito, sustentou que em agosto de 2020 realizou a quitação do saldo devedor dos três lotes, pela quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Asseverou que munido do termo de quitação e da autorização para a escritura, iniciou as tratativas junto ao cartório de registro de imóveis para a escrituração da propriedade, contudo, em 09.11.2020, foi informado pela funcionária do cartório que a empresa ainda não havia cumprido com a obrigação de outorgar a escritura definitiva. Alegou que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, não obteve êxito, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente por um dos representantes legais da empresa, concedendo a adjudicação compulsória da área descrita na inicial em favor do autor, condenando a ré ao pagamento de danos materiais referente aos lucros cessantes no valor de R$ 3.582,77 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), passagens aéreas de R$ 1.249,48 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), despesas com “
Uber
” na quantia de R$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e três centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante se insurge aduzindo que o reconhecimento da procedência quanto à adjudicação dos imóveis na peça contestatória enseja a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzido pela metade os honorários sucumbenciais.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

O art. 90, §4º, do CPC, trouxe norma de incentivo ao réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação, reduzindo pela metade os honorários de sucumbência.

Acerca do tema, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência
, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido,
mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973:

cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção
, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina
5
.
Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade
:
responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele
ou renunciado ao direito material
; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.

(...)

Interessante a disposição contida no §4º do art. 90 do Novo CPC, que prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.
O dispositivo é uma forma de execução indireta, que busca incentivar a parte a cumprir sua obrigação mediante o oferecimento de uma melhora em sua situação
. Nesse caso o sacrificado é o advogado do autor, que perderá metade do valor que lhe seria destinado a título de honorários advocatícios.” (Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 216/217 - negritei)

Nesse passo, caso o processo termine em razão do reconhecimento da procedência do pedido, para que seja concedida a redução de metade da verba honorária de sucumbência, é necessário que a demandada providencie simultaneamente o cumprimento da obrigação.

In casu
, verifico que ao apresentar a contestação (id. 129098942), a ré/apelante reconheceu a procedência da demanda no tocante ao pedido de adjudicação do imóvel, contudo, não providenciou a outorga das escrituras definitivas de compra e venda dos imóveis, sob o fundamento de que um dos sócios se recusa a assinar os compromissos assumidos com clientes e fornecedores.

À vista disso, não há como conceder a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, tendo em vista que a parte, embora tenha reconhecido a procedência do pedido afeto à adjudicação, não providenciou o cumprimento da obrigação.

Ressalto que o autor não tinha à disposição nenhum outro meio de transferir o imóvel para o seu nome, diante do desentendimento entre os sócios, o que culminou na propositura da presente demanda.

Ademais, é de bom alvitre destacar que não houve o reconhecimento da integralidade dos pedidos, tendo em vista que a apelante apresentou resistência no tocante à indenização decorrente de material pretendida pelo apelado.

Desse modo, não há como afastar o fato de que a apelante deu causa ao ajuizamento da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios na sua integralidade.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“MONITÓRIA – EMBARGOS – PLEITO REVISIONAL CONTRATUAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, §4º, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que ocorreu in casu.

O CPC trouxe norma de incentivo ao réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpri integralmente a prestação, reduzindo pela metade os honorários de sucumbência
. No caso, a concordância da exclusão da ilegitimidade passiva não caracteriza reconhecimento do pedido.”
(TJMT, RAC n. 0003726-54.2015.8.11.0040, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

1.
A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Sendo necessária a propositura de ação para ver o direito da promitente-compradora em ter o imóvel registrado em seu nome no Cartório de Imóveis, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual
. (...)”
(TJDF, RAC n. 0027332-11.2016.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 04.12.2019 - negritei)

Nesse passo, considerando a ausência de cumprimento da prestação, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar a ré/apelante no pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o disposto no art. 90, §4, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022